Tribunal: CARF
Processo: 19515.722524/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722524/2012-25
ACÓRDÃO
1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REVISÃO. ERRO DE FATO. FATO NÃO
CONHECIDO OU NÃO PROVADO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO
ANTERIOR. IMPRECISÕES NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
É pacífico na doutrina e jurisprudência que o erro de fato é passível de
revisão, conforme as circunstâncias taxativamente elencadas no art. 149
do CTN. Aqueles erros que se referem a eventual erro, imprecisão ou
omissão da autoridade lançadora encontram-se previstos nos incisos VIII e
IX. As imprecisões quanto ao cômputo da base de cálculo ou apuração dos
impostos incidentes representam fato não conhecido, para efeito da citada
disposição legal. O que resta afastado das disposições do inciso VIII, em
verdade, é a revaloração jurídica de fatos conhecidos à época do
lançamento, na ocasião relevados, o que representaria efetiva mudança de
critério jurídico, expressamente vedado conforme disposições do art. 146
do CTN.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, anulando o lançamento de ofício original por vício material, que não poderia
ser validado por lançamento complementar, vencidos os Conselheiros Fenelon Moscoso de
Almeida e Fernando Beltcher da Silva, que votaram por dar parcial provimento ao recurso para
anular todos os atos processuais praticados a contar, inclusive, do Despacho de Saneamento de
fls. 990 a 994 dos autos e para determinar que em novo julgamento o colegiado de primeira
instância se debruçasse sobre a impugnação inicialmente apresentada pelo contribuinte, levando
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
2
em consideração o que na origem motivou o lançamento de ofício, sem inovação de critério
jurídico.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1124/1129) em que a Recorrente insurge-se
contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 1092 e ss) que considerou procedente o lançamento de
CSLL em razão de falta de recolhimento do tributo e multa isolada no ano-calendário de 2009.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 1092 e ss):
O interessado foi autuado na CSLL, em 19/11/2012, em razão de falta de recolhimento do
tributo no ano-calendário de 2009, tendo sido exigido o crédito tributário total de R$
2.618.741,90, incluindo contribuição, multa de ofício de 75%, juros de mora calculados até
31/10/2012 e multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas (fls. 1 a 210).
O Termo de Verificação Fiscal (TV), às fls. 194 a 202, aponta, em resumo que:
"(...)
1.1 Termo de Intimação n° 001 - Item A
Conforme Item "A" do Termo de Intimação n° 001, o contribuinte foi intimado a esclarecer
o não-recolhimento do valor apurado na DIPJ AC 2009/Ficha 17A/Linha 76, no montante
de R$ 1.114.382,30.
1.2 Resposta do Contribuinte
Em 31/08/2012 o contribuinte solicitou dilação de prazo, de mais 30 dias, para atendimento
à intimação.
Em carta de 25/09/2012, o contribuinte procedeu à entrega dos esclarecimentos, que abaixo
transcrevemos em suas partes principais:
“...
1.2 - Através deste expediente vem a contribuinte informar com a apresentação de
documentos e livros contábeis originais que procedeu a compensação dos valores com os
créditos de que dispunha lançados em sua contabilidade naquele exercício provenientes dos
pagamentos indevidos e a maior do PIS e da COFINS efetuados nas aquisições de veículos
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
3
e peças da marca MB-Mercedes Benz do Brasil sobre OS DESCONTOS
INCONDICIONAIS/BONIFICAÇÕES recebidos;
2.1
A fundamentação jurídica se abstraiu da própria legislação do PIS e da COFINS
vigentes, em que não são tributados os descontos incondicionais e as vendas canceladas;
2.2
Os valores foram extemporaneamente levantados em livros auxiliares contábeis,
como determina o § 2° da Lei n° 6.404/76, com alterações que lhes sobrevieram na redação
pela Lei n° 11.941/09 e, a teor do que autorizam as leis n°s 10.406/2002 (Código Civil), art.
1.184, § ÚNICO, e 10.637/02, art. 1°, § 3°, inciso V, letra "a" para o PIS/Pasep e
10.833/03, art. 1°, § 3°, inciso V, letra "a" c/c art. 10° para a COFINS respectivamente, pois
CONFORME FAZ PROVA, JÁ HAVIAM SIDO PAGOS pela contribuinte nas aquisições
de mercadorias não sendo a época abatidos.
Em complemento às informações da carta de 25/09/2012, o contribuinte apresentou nova
carta, em 24/10/2012, contendo as planilhas de compensação dos créditos, créditos estes de
PIS e COFINS, provenientes de compras de veículos (a atividade básica da empresa é
concessionária de veículos e peças).
Na carta onde anexa as planilhas com as compensações efetuadas, o contribuinte informa:
" ... /. Conforme documentos já apresentados, Laudos Periciais Contábeis, a teor do que
predispõe as Leis n°s 6.404/76, art. 177, § 2°, c/c Decreto Lei n° 1.598/77, art. 8°, § 2° e
Lei n° 10.406/02, art. 1.179 e 1.180 - LIVROS AUXILIARES, na contabilidade se
processaram os creditamentos, por ocasião dos pagamentos indevidos e a maior das
mesmas contribuições, PIS e COFINS, sobre os descontos incondicionais concedidos à
contribuinte pela fábrica Mercedes Benz nas aquisições de peças e veículos.
2. Os procedimentos foram totalmente respaldados na estrita legalidade. Em relação aos
levantamentos OBEDECERAM INTRINSECAMENTE, as predisposições do § 3° do
artigo 8° do Decreto Lei 1.598/77, INTRODUZIDO pela Lei n° 11.941/09, que assim
dispõe a respeito dos LIVROS AUXILIARES na contabilidade, o qual reproduz com o
devido acatamento...
3. As compensações foram efetuadas, respeitados os saldos existentes. O que ocorreu é que
por lapso temporal não foram informadas na DIPJ, isso é fato! Inobstante, os saldos são
reais, como se demonstrou.
2.
ANÁLISE SOBRE AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE
2.1
Na primeira informação prestada na carta de 25/09/2012, o contribuinte
informa que procedeu a compensação dos valores com os créditos de que
dispunha provenientes dos pagamentos indevidos e a maior do PIS e da COFINS
efetuados nas aquisições de veículos e peças da marca MB-Mercedes Benz do Brasil sobre
OS DESCONTOS INCONDICIONAIS/BONIFICAÇÕES recebidos;
2.2 No complemento à carta, em 24/10/2012, o contribuinte apresenta planilhas mensais
com os valores compensados, para justificar o não recolhimento do valor apurado .... Na
argumentação o contribuinte informa que "os créditos foram processados e apresentados em
livros auxiliares da contabilidade "onde se processaram os creditamentos, por ocasião dos
pagamentos indevidos e a maior das mesmas contribuições PIS e COFINS, sobre os
descontos incondicionais concedidos à contribuinte pela fábrica, nas aquisições de peças e
veículos... ".
2.3 Na análise da planilha apresentada pela empresa, relativa aos valores compensados,
verificamos que trata-se de bonificações mensais, oferecidas pelo fornecedor, no caso, a
Mercedes-Benz do Brasil, em que, o contribuinte, entendendo ser seu direito, aplicou as
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
4
alíquotas de 1,65% e 7,6% para PIS e COFINS respectivamente, sobre o montante das
bonificações recebidas.
3.
INFORMAÇÃO AO CONTRIBUINTE
3.1 Inicialmente, cabe esclarecer que o contribuinte, sendo concessionária de veículos e
peças, está sob o regime de substituição tributária na aquisição das mesmas.
Na 1a carta, de 25/09/2012, o contribuinte alega que procedeu à compensação ... com os
créditos provenientes dos pagamentos indevidos e a maior do PIS e da COFINS efetuados
nas aquisições de veículos e peças.
Na carta de 24/10/2012, o contribuinte complementa a informação afirmando que procedeu
aos créditos, por ocasião dos pagamentos indevidos e a maior das contribuições ao PIS e
COFINS, sobre os descontos incondicionais concedidos à contribuinte pela ... Mercedes
Benz nas aquisições de peças e veículos.
3.3
Nas planilhas apresentadas, o contribuinte informa, no rodapé, a legislação
em que se fundamentou para efetuar o aproveitamento e compensação dos
créditos de PIS e COFINS, ou seja: Lei n° 11.033/04 -Art. 17 e, Lei n° 11.116/05
3.4
Na análise dos livros auxiliares apresentados, cujo nome na capa das mesmas
é "Parecer Técnico de Verificação" e na última linha destas mesmas capas está
intitulado "Bonificações", verificamos que o contribuinte relaciona, de forma
analítica, mês a mês, as bonificações recebidas, e o cálculo final do crédito de Pis
e Cofins com a aplicação das alíquotas correspondentes.
3.5
Compilando todos os livros apresentados, elaboramos o quadro-resumo
abaixo:

3.6
Observando-se o quadro acima, verificamos que a empresa apresenta, em seu
entender, um crédito total de R$ 3.776.439,97, portanto superior ao valor compensado de
IRPJ e CSLL do AC 2009, que foi de R$ 3.758.498,38.
3.7
Em resumo, considerando as informações acima, entendemos que:
3.7.1 Ao contrário do que informa o contribuinte em sua carta de 25/09/2012, não
se trata de "descontos incondicionais concedidos", mas sim de uma remuneração,
por parte da Mercedes-Benz, por vendas efetuadas, que foram denominadas de
"Bonificação";
3.7.2 Da mesma forma, na carta-complemento de 24/10/2012, o contribuinte
afirma que "onde se processaram os creditamentos, por ocasião dos pagamentos
indevidos e a maior das mesmas contribuições PIS e COFINS, sobre os descontos
incondicionais concedidos à contribuinte pela fábrica, nas aquisições de peças e
veículos... ".
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
5
Tal afirmação não procede, pois conforme os livros auxiliares apresentados, sob o nome de
"Parecer Técnico de Verificação", comprovadamente, não foram descontos incondicionais.
3.8
Restou ao contribuinte, portanto, para justificar seus "créditos" de PIS e
COFINS, o amparo sob a Lei n° 11.033/04/ artigo 17 e a Lei n° 11.116/2005,
apresentados no rodapé das planilhas de "Demonstração da Compensação do
IRPJ com base na Legislação", anexadas em sua carta de 24/10/2012.
(...)" (grifou-se)
O TV prossegue analisando a legislação de PIS e COFINS aplicável ao caso, concluindo
que:
"(...)
Diante dos aspectos acima abordados e complementando, de forma resumida, com os
esclarecimentos abaixo:
4.3.1 O comerciante varejista, nas hipóteses de aquisição de veículos para a
comercialização, sujeitos ao regime monofásico ou ao regime de substituição
tributária, não fará jus ao aproveitamento do crédito, tendo em vista que:
a) O art. 17 da Lei 11033/2004 não se aplica aos produtos sujeitos ao regime monofásico,
pois a tributação já se deu no início da cadeia, pelo fabricante;
b) Existe vedação expressa na Lei 10.833/2003, artigo terceiro, I, em relação ao direito do
crédito tanto para os produtos sujeito ao regime monofásico, quanto para os sujeitos à
substituição tributária;
c) Em relação aos produtos sujeitos à substituição tributária, não há que se falar em crédito,
pois as receitas auferidas com a comercialização desses produtos, continuam sujeitos ao
regime monofásico (art. 10, VII das Leis 10833/2003 e 10637/2002).
4.3.2 Já existe uma SCI-Solução de Consulta Interna, junto à RFB, negando os
créditos ora discutidos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA 94/2007, DOU DE 12/04/2007
'"NÃO PODEM SER DESCONTADAS COMO CRÉDITO AS AQUISIÇÕES DE
PRODUTOS PARA REVENDA SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, AINDA
QUE
A
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE
ESTEJA
SUJEITA
À
NÃO
CUMULATIVIDADE, E QUE SUA RECEITA DE VENDA SEJA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. SÃO TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OS VALORES
RECEBIDOS POR CONCESSIONÁRIAS PELA INTERMEDIAÇÃO OU ENTREGA DE
VEÍCULOS, NAS VENDAS, POR SUA CONTA E ORDEM, REALIZADAS
DIRETAMENTE PELO FABRICANTE".
5.
Auto de Infração
... constatada a falta de recolhimento do tributo, será emitido Auto de Infração para
cobrança da CSLL devida.
6.
Valor Tributável
O valor objeto de cobrança de ofício, está transcrito na DIPJ AC 2009, Ficha 17A Linha 76,
no montante de R$ 1.114.382,30 (deduzido o valor de R$ 87.161,00 recolhido através de
Darf a título de estimativa - código darf 2484), acrescido de multa e juros.
7. Fundamentação Legal Art. 841, inciso IV e art. 890, § 6°, o RIR/99.
B. MULTA ISOLADA
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
6
Não Preenchimento e Não Recolhimento do IRPJ por Estimativa
1.
Dos Fatos
Em 15/08/2012, através dos Termos de Intimação Fiscal n° 001, o contribuinte foi intimado
a justificar, com relação ao item "B", o não preenchimento e o não-recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ da DIPJ/Ano-Calendário 2009/Ficha 16 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Mensal por Estimativa.
2.
Resposta do Contribuinte
Nas respostas encaminhadas pelo contribuinte, este se limitou a justificar as compensações
efetuadas, porém em nenhum momento se manifestou sobre o não preenchimento e não-
recolhimento das estimativas mensais, previstas na legislação.
3.
Multa Isolada
... confirmado o não-preenchimento e não-recolhimento das estimativas, fica, portanto,
sujeito à cobrança de Multa Isolada, nos termos da legislação em vigor, conforme
Fundamentação Legal descrita no item 5 adiante.
4.
Auto de Infração
... será emitido Auto de Infração de MULTA ISOLADA, pelo não cumprimento da
obrigação prevista na legislação abaixo mencionada.
Os valores das estimativas mensais foram calculadas com base nos balancetes mensais
fornecido pelo contribuinte, cujo resumo demonstramos no quadro abaixo:
(...)
5.
Fundamentação Legal
Arts. 222 e 843 do RIR/99; artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07.
6.
Valor Tributável
O valor tributável está transcrito no Quadro acima, coluna "Multa Isolada", com aplicação
da alíquota de 50%, conforme legislação vigente.
(...)" (grifou-se; negritos no original)
O Auto de Infração (AI) consta às fls. 203 a 209.
O interessado apresentou impugnação, em 20/12/2012 (fls. 216 a 281), por meio de seu
advogado (fls. 281 a 290), alegando, em resumo, que:
1- há confusão entre lançamento de IRPJ e de CSLL (item 3.2, folha III, do TV), que fere o
art. 142 do CTN, de modo que "não se implementaram as condições para que o Fisco
pudesse legitimamente presumir omissão de rendimentos" (sic), o que cofigura vício
insanável; a "realização posterior dos procedimentos do art. 42 da Lei n.° 9.430, de 1996,
poderia levar à presunção de omissão de rendimentos e ensejar a autuação com base em
depósitos bancários, mas não poderia retroagir para salvar a autuação anteriormente feita"
(sic); portanto, o lançamento seria nulo;
2 - não haveria respaldo legal para o fiscal desconsiderar as bonificações auferidas e anular
as compensações realizadas para extinguir a CSLL a pagar apurada na DIPJ.
A impugnação prossegue tratando da legislação de PIS e COFINS e apoiando-se em
jurisprudência judicial a respeito de IPI e ICMS, para justificar, em primeiro lugar, a
equivalência entre bonificações e descontos incondicionais, e em segundo lugar, a
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
7
existência de créditos dessas contribuições que teriam sido compensadas contabilmente, de
forma legal, com a CSLL a pagar, informada na linha 76 da Ficha 17A da DIPJ A-C 2009.
Invoca o princípio da verdade material e contesta a constitucionalidade e a legalidade da
legislação tributária que rege as compensações (IN 594 de 2005), acatando, todavia, a IN
900 de 2008 e a IN 1.224 de 2011:
"Art. 1° Os arts. 1°, 3°, 12, 13, 25, 28, 38, 39, 42, 50, 52, 53, 55, 57, 66, 72 e 98 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008 , passam a vigorar com a
seguinte redação:
'Art. 1° A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)'"
3 - insiste que descontos incondicionais e bonificações recebidas da Mercedes Bens não
configuram fato gerador da CSLL e que tem direito de reaver como compensação ou
repetição de indébito o valor pago a maior ou indevidamente a partir do parágrafo 7° do art.
150 da Constituição c/c arts. 165 e 166 do CTN, sem óbices;
4 - explica os fatos da seguinte forma:
a) a fábrica, após lapso temporal indeterminado e não previsto em contrato e não acertado
de forma alguma, emitiu, por sua conta, AVISOS DE CRÉDITOS, importante dizer,
alterando condições de vendas efetuadas pela fábrica à contribuinte, cujas NOTAS
FISCAIS de compras já haviam sido quitadas pela contribuinte há 3, 4 e até 5 meses antes,
reduzindo juridicamente o valor das mercadorias;
b) desta alteração do negócio jurídico de VENDA inequívoca e contabilmente comprovada
nos Livros contábeis apresentados em 25/09/2012 e 24/10/2012 nasceu a explícita
legalidade do direito aos créditos;
5
- em resumo:
a) FASE 1: compra de um determinado automóvel no valor de R$ 100.000,00, através da
Nota Fiscal de Compra N° "X", no qual se incluiu todos os tributos, PIS, COFINS, ICMS e
IPI
b) FASE 2: 3 meses após a compra do automóvel a contribuinte recebe da fábrica um
crédito decorrente da FASE 1 em conta, no hipotético valor de R$10.000,00, observe-se:
NÃO CONDICIONADO A QUALQUER FATOR, PRESENTE OU FUTURO, contudo
referido valor se perfaz através de uma nota fiscal referente à bonificação emitida pela
contribuinte, relativa à FASE 1;
c) FASE 3: o valor de R$ 10.000,00 decorre de um ajuste comercial entre a Fabricante do
automóvel e a Contribuinte. FASE 1 e FASE 2 estão de acordo com a natureza jurídica de
desconto incondicional ou bonificação. Sendo perfeitamente possível que as referidas
operações FASE 1 + FASE 2, se processem nos termos das legislações exaustivamente
mencionadas ou seja: pode o contribuinte estornar e creditar-se dos tributos incidentes
sobre uma operação regular de venda e compra nos moldes das Fases 1+ 2;
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
8
d) FASE 4: o valor de R$ 10.000,00 corresponde ao direito do contribuinte estornar-se ou
creditar-se. Com todo o respeito, o referido valor é propriedade do contribuinte, podendo
dispor da maneira que quiser, ou seja se a legislação lhe permite poderá o contribuinte
compensar o valor de R$ 10.000,00.
6
- junta a esta defesa os Livros:
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações-Matriz-2003;
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações-Matriz- 2004;
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações-Matriz-2005;
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações-Matriz-2006;
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações- Filial S. J. Campos-2007;
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações-Matriz-2007;
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações-Matriz-2008;
Parecer Técnico De Verificação De Bonificações- Filial S. J. Campos-2008
7 - tais bonificações não constituem receita tributável, embora dentro do conceito
puramente contábil, esses créditos se equiparariam a Receitas Financeiras que não são
tributadas no PIS e COFINS, a teor do art. 3° da Lei 10.833, de 2003;
8 - a semiótica leva a considerar que o legislador ao incluir as bonificações e os descontos
incondicionais na mesma seara de não incidência do PIS e da COFINS, que ocorre nas
vendas canceladas, não as equiparou, mas considerou que seus efeitos são os mesmos;
9 - requer diligência/perícia, indica perito, apresenta quesitos e pleiteia:
a) efetuar sustentação oral;
b) suspensão da exigibilidade.

O processo foi encaminhado à fiscalização para saneamento, em 27/06/2013, nos seguintes
termos (fls. 977 a 980):
"(...)
O Termo de Verificação aponta que:
1 - o contribuinte não recolheu "o valor apurado na DIPJ AC 2009/Ficha 17A/Linha 76, no
montante de R$ 1.114.382,30";
2- questionado, o contribuinte informou "... que procedeu a compensação dos valores com
os créditos de que dispunha lançados em sua contabilidade naquele exercício provenientes
dos pagamentos indevidos e a maior do PIS e da COFINS que teriam sido apurados
segundo determinados dispositivos legais;
3 - a fiscalização analisou o crédito que o contribuinte alegava possuir (legislação de PIS e
COFINS sobre receitas das concessionárias de veículos) e concluiu pela sua inexistência.
A impugnação, apresentada em 20/12/2012, traz farta argumentação em sentido contrário à
conclusão da fiscalização, inclusive no que tange a supostas nulidades em razão de o Termo
se referir várias vezes ao IRPJ, cabendo notar que consta, no auto de infração, como
enquadramento legal, o art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99, regulamento que não se
reporta à CSLL
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
9
Além disso, dentre outros argumentos, a impugnante reporta-se, no item 2.16., à ementa da
Solução de Consulta N° 35 da SRF, de 18 de dezembro de 2009, DOU de 22.12.2009,
assim apresentada:
"Ementa:
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica enquadrada no regime de incidência não-
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
poderá apurar créditos na forma do art. 3° da Lei 10.833, de 2003, e mantê-los,
quando vinculados a operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência de contribuição.".
Eis o inteiro teor da ementa da referida Solução de Consulta:
"SOLUÇÃO DE CONSULTA N 35, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA:
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica enquadrada no regime de incidência não-
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
poderá apurar créditos na forma do art. 3° da Lei N 10.833, de 2003, e mantê-los,
quando vinculados a operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da contribuição. Deverão ser observadas as vedações, inclusive
quanto à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, e
as condições estabelecidas na legislação própria de regência. Os créditos apurados
na forma do art. 3° da lei N 10.833, de 2003, relativos a custos, despesas e encargos
comuns às diversas atividades da pessoa jurídica, deverão ser vinculados
proporcionalmente à sua utilização entre as receitas com diversidade de tributação,
de forma a se mostrarem segregados segundo sua natureza e destinação. O saldo
credor acumulado ao final de cada trimestre-calendário, em virtude do art. 17 da Lei
N 11.033, de 2004, poderá ser objeto de pedido de ressarcimento em dinheiro, e,
depois de solicitado, utilizado pelo sujeito passivo em compensação de débitos
relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, desde que não haja
vedação legal e sejam observados a legislação específica e os procedimentos
aplicada à matéria.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei N 9.430, art. 74; Lei N 10.833, de arts. 1°, 2° e 3°;
Lei N 10.865, de 2004, art. 28; Lei N 11.033, de art. 17; Lei N 11.116, art. 16; Lei
11.457, de 2007, art. 26, parágrafo único." (grifou-se)
Note-se que, independentemente da existência e/ou da validade do direito creditório, o
mesmo, para ser utilizado, deverá, segundo essa Solução de Consulta, ser "... objeto de
pedido de ressarcimento em dinheiro e, depois de solicitado, utilizado pelo sujeito passivo
em compensação de débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB,
desde que não haja vedação legal e sejam observados a legislação específica e os
procedimentos
O primeiro dispositivo legal relacionado na referida Solução de Consulta é o art. 74 da Lei
n° 9.430, que rege a compensação de tributos e contribuições federais, e que foi alterado
pelas Leis n° 10.637/2002, 10.833/2003, 11.051/2004, Lei n° 11.941/2009 e, mais
recentemente, pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010. Eis parte de sua redação atual:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
10
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.
(...)
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)" (grifou-se)
Ou seja: esse dispositivo revogou o art. 890 do RIR/99 (capitulado no Auto de Infração) e
criou um rito próprio para compensar créditos, pelo qual, atualmente, o contribuinte
tem que utilizar o Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP 5.1), aprovado pela IN RFB n.° 1.253/2012,
sendo que a utilização do programa PER/DCOMP tornou-se obrigatória a partir de maio de
2003 (IN SRF n.° 320/2003).
Mas, veja-se que antes, quando a compensação podia ser feita apenas na escrituração com
registro em DCTF, já não era possível compensar créditos de espécie diversa, a teor do
art. 66 da Lei n.° 8.383/91:
"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei n° 9.250, de 1995)
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995)
(...)" (grifou-se)
Assim, o fato jurídico tributário, em sentido amplo, está correto: o débito tributário do
contribuinte não foi extinto. Todavia, o enquadramento legal e a descrição dos detalhes do
fato precisam ser alterados, da seguinte forma, em resumo:
1
- art. 28 da Lei n° 9.430/96 (falta de pagamento da CSLL); e,
2
- art. 74 da Lei n° 9.430, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 10.637/2002,
10.833/2003, 11.051/2004, Lei n° 11.941/2009 e pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010 (falta
de compensação da CSLL).
Tendo o fato gerador ocorrido em 31/12/2009, entendo oportuno adotar os procedimentos
previstos no Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta, dentre outros,
o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União:
"Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar,
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
11
específicos em relação à matéria modificada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, § 3°, com
a redação dada pela Lei n o 8.748, de 1993, § 1°).
§ 1° O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I
- em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
II
- em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade
lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da
autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2° O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I
- complementar o lançamento original; ou
II
- substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos
em que a apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada sem a inclusão
da matéria
anteriormente lançada.
§ 3° Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à
matéria modificada.
§ 4° O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser
objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de
lançamento complementados.
§ 5° O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4° será
objeto de um único acórdão" (grifou-se)
.....proponho encaminhar este processo ao órgão de origem para que seja efetuada a
alteração da fundamentação legal da exigência (incluindo a descrição do fato de que a
lei não permite compensar o débito de CSLL da forma pretendida pelo contribuinte),
por meio da lavratura de auto de infração complementar, concedendo o prazo de trinta
dias para a apresentação de impugnação apenas no concernente à matéria modificada.
(...)"
A fiscalização assim se manifestou, em resumo, às fls. 990 a 993, dando ciência ao
contribuinte em 21/11/2013:
"(...)
Do Enquadramento Legal e Descrição dos Fatos
Após análise das informações repassadas pela DRJ/SP, entendemos como corretas as
informações relatadas e, assim, corroboramos as informações recebidas. Desta forma,
esclarecemos ao contribuinte que, independentemente da existência e/ou da validade do
direito aos créditos, o contribuinte, para utilizá-los, deveria, conforme Solução de
Consulta n° 35, da SRF, de 18/12/2009, alegada pela própria empresa em seu recurso,
ser objeto de pedido de ressarcimento em dinheiro e, depois de solicitado, utilizado pelo
sujeito passivo em compensação de débitos relativos a tributos e contribuições
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
12
administrados pela RFB, desde que não houvesse vedação legal e fossem observados a
legislação específica e os procedimentos aplicados à matéria.
(... )
Portanto, .... complementando o Auto de Infração lavrado em 22/11/2012, através do
Processo n° 19515.722523/2012-81, pois o caso não se trata de compensação indevida
(nos moldes do art. 890 do RIR/99) mas sim, de falta de pagamento e de compensação
do tributo, visto que o contribuinte não efetuou os procedimentos previstos em lei para
compensá-lo.
Assim, deixamos claro que o débito tributário (Auto de Infração lavrado do
contribuinte continua o mesmo, porém, o Enquadramento Legal e a Descrição do Fato
ficam alterados para:
1. Art. 858, § 1°, inciso I, do RIR/99 (falta de pagamento da CSLL); e,
2. Art. 74 da Lei n° 9.430, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 10.637/2002,
10.833/2003, 11.051/2004, Lei n° 11.941/2009 e pelo art. 62, da Lei n° 12.249/2010 (falta
de compensação do imposto).
(...)"
O contribuinte apresentou impugnação complementar, às fls. 1010 a 1054, em 19/12/2013,
pelos seus advogados (fls. 1054 a 1065), alegando, em resumo, no que diz respeito à
matéria modificada, que:
- preliminarmente, toda a autuação foi alterada, comprometendo a segurança jurídica, pois
de compensação de tributo, passa-se a falta de pagamento de imposto, com outras
capitulações, razão pela qual o auto de infração complementar deve ser cancelado;
- como os documentos e laudos juntados inicialmente não foram analisados, é inaceitável o
termo de verificação fiscal complementar, não só pelo exposto acima, mas também pela
falta de justificativa, de modo que é ilegal a alteração do enquadramento após apresentação
da impugnação, tornando tal ato nulo;
- a mudança traz prejuízos insanáveis, pois conserva o débito tributário mas passa a
embasar-se na IN 1.235/2012, embora citadas compensações refiram-se ao ano-calendário
de 2009; tal imprecisão e incoerência tolhe seu direito ao contraditório e à ampla defesa,
pois incerto o enquadramento legal e a descrição dos fatos;
- o termo fiscal complementar é ilegal, também, pela não realização prévia das necessárias
diligências ou perícias, previstas no próprio Decreto n.° 7.574/11, art. 41, devidamente
solicitadas na primeira impugnação;
- no termo de verificação fiscal complementar ocorreu a modificação do enquadramento
legal e dos fatos, piorando a situação da impugnante, que passou de descumprimento de
obrigação acessória (art. 113, § 2° do CTN), para falta de pagamento de obrigação principal
(art. 114 do CTN), visto que foi reconhecido o crédito da contribuinte, mas não o
procedimento adotado, por não utilizar o PER/DCOMP nos termos de IN surgida após a
apresentação da impugnação;
- apóia-se no princípio de que ao particular é permitido tudo que não seja vedado em lei, e
resigna-se com a afirmativa de que o termo de verificação fiscal complementar decorreu da
falta de procedimento para a declaração do crédito, ou seja, por não ter utilizado a IN;
- no entanto, a IN não se sobrepõe à lei, sendo certo que não pode modificar ou alterar
direito garantido por lei; e como poderia utilizar a IN 1.253/2012, DOU de 02/03/2012 se a
compensação foi embasada no crédito referente ao ano-calendário de 2009?
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
13
- pleiteia a aplicação do princípio da verdade material, por meio de diligencia e perícia,
indicando perito e formulando quesitos.
É o relatório.
A Primeira Instância (e-fls. 1092 e ss) julgou a impugnação improcedente,
entendendo que a adição efetuada pelo lançamento complementar não constituiu qualquer nulidade.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. LEGALIDADE. DILIGÊNCIA
OU PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presume-se a legalidade da legislação tributária que permite a lavratura de auto de
infração complementar em determinadas situações, sem prévia necessidade de realização
de diligência ou perícia. Tal complementação não configura cerceamento do direito de
defesa. Preliminares indeferidas.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Não havendo fatos novos relacionados ao tema a serem apurados e tampouco dúvidas a
respeito dos valores envolvidos na autuação, é desnecessária a realização de diligência ou
perícia. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A instância administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
FALTA DE PAGAMENTO OU DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Constatada a inocorrência de pagamento ou de regular pedido de compensação, correta a
exigência da CSLL a pagar apontada na DIPJ.
MULTA ISOLADA.
Matéria não impugnada.

O contribuinte foi cientificado da Decisão de Primeira Instância em 15/08/2014 (e-
fls. 1122), e apresentou Recurso Voluntário em 12/09/2014 (e-fls. 1230 e ss ), em que repete os
argumentos da impugnação e destaca:
- o Auto Complementar não complementa, ele modifica e agrava a situação da Recorrente;
- o I. Min. Marco Aurélio, reconheceu, por ocasião do julgamento do RE 567935, em sede
de REPERCUSSÃO GERAL, que os fatos jurídicos, DESCONTOS INCONDICIONAIS E
AS BONIFICAÇÕES - sublinhamos, NÃO INTEGRAM A BASE DO IPI;
- Outrossim, é entendimento do STF expresso ainda no julgamento do 567935 que:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
14
"(...)
5. O aproveitamento dos valores indevidamente pagos a titulo do IPI se dará pelo
lançamento na escrita fiscal da empresa, com o abatimento entre créditos e débitos,
nos termos da legislação de regência."
- resta a DRJ apenas e tão somente, ao contrário do que foi exarado na r. decisão guerreada,
tendo em vista O FATO NOVO, resultante do v. acórdão do E. STF, modificar seu
entendimento e, ACOLHENDO O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, passar a aceitar a compensação efetuada através do lançamento na escrita fiscal
da empresa, como foi efetuado pela Recorrente.
- inconteste é que a espécie tributária lançada na capitulação às folhas I é a CSLL -
Contribuição Sobre o Lucro Liquido, sendo que no item 3.2, folha III relata que a
Contribuinte procedeu à compensação e refere-se à IRPJ. Restando assim, confuso,
obscuro, impreciso, para dizer o minimo e, também contraditório o Auto de Infração quanto
ao seu objeto, ou seja, se versa sobre "não-recolhimento de IRPJ" ou "não
recolhimento de CSLL”
- necessário destacar ainda, a importância desta Diligência/Pericia para o esclarecimento da
questão, uma vez que a análise dos documentos juntados e a resposta aos quesitos
apresentados demonstrariam cabalmente que os créditos apurados nos livros contábeis
auxiliares não são remuneração, como classifica o auditor fiscal, mas sim bonificações
originadas de descontos incondicionais concedidos à ora Recorrente pela Fábrica Mercedes
Benz nas aquisições de peças e veículos.
- resta certo que a Recorrente pode e podia à época dos fatos, utilizar seus créditos apurados
e, efetuar a compensação destes com quaisquer tributos e contribuições, contrariamente ao
que alega a Recorrida.
- imputar à Recorrente a prática de crime de sonegação de impostos, pelo simples fato de
não haver ela apresentado a Declaração de Compensação nos termos das Instruções
Normativas editadas pela própria Receita - Federal, afastando a materialidade do ato de
compensação realizado na escrituração fiscal, comprovada pelos documentos anexados à
primeira impugnação, é, no mínimo ilegal, para não dizer inconstitucional.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
O interessado foi autuado, em 19/11/2012, em razão de falta de recolhimento do
tributo CSLL no ano-calendário de 2009, tendo sido exigido o crédito tributário total de R$
2.618.741,90, incluindo contribuição, multa de ofício de 75%, juros de mora calculados até
31/10/2012 e multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas (fls. 1 a 210).
Conforme Item "A" do Termo de Intimação n° 001 (e-fl. 38), o contribuinte foi
intimado a esclarecer o não-recolhimento do valor apurado na DIPJ AC 2009/Ficha 17A/Linha 76,
no montante de R$ 1.114.382,30. Veio a contribuinte informar, ainda durante o procedimento de
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
15
fiscalização, com a apresentação de documentos e livros contábeis originais, que procedeu a
compensação dos valores com os créditos de que dispunha lançados em sua contabilidade naquele
exercício provenientes dos pagamentos indevidos e a maior do PIS e da COFINS efetuados nas
aquisições de veículos e peças da marca MB-Mercedes Benz do Brasil sobre OS DESCONTOS
INCONDICIONAIS/BONIFICAÇÕES recebidos;
Não acatando a justificativa para a quitação da CSLL devida, o Fisco emitiu Auto de
Infração (Item 5 do TVF), justificando: “... constatada a falta de recolhimento do tributo, será
emitido Auto de Infração para cobrança da CSLL devida.”. Aduziu: “6. Valor Tributável: O valor
objeto de cobrança de ofício está transcrito na DIPJ AC 2009, Ficha 17a, Linha 76, no montante de
R$ 1.114.382,30 (deduzido o valor de R$ 87.161,00 recolhido através de Darf a título de estimativa
- código darf 2484), acrescido de multa e juros.”
A DRJ, ao constatar referência ao IRPJ, e não à CSLL, e a ausência de referência ao
impedimento legal de compensação na escrita para o ano calendário 2009, na Descrição dos Fatos,
encaminhou os autos em diligência: “proponho encaminhar este processo ao órgão de origem para
que seja efetuada a alteração da fundamentação legal da exigência (incluindo a descrição do fato
de que a lei não permite compensar o débito de CSLL da forma pretendida pelo contribuinte), por
meio da lavratura de auto de infração complementar, concedendo o prazo de trinta dias para a
apresentação de impugnação apenas no concernente à matéria modificada.”
A Recorrente entende que o Auto Complementar não complementa, mas modifica e
agrava sua situação.
Também entendo não ter havido simples complemento no auto de infração original,
mas modificação da fundamentação para o lançamento (descrição dos fatos).
Isto porque diante dos fatos (não recolhimento da CSLL informada em DIRPJ e
justificativa do contribuinte de que compensara o devido na sua contabilidade) o Fisco analisou o
mérito do crédito e indeferiu o pleito de compensação, lançando crédito não quitado.
Já o lançamento complementar, diante dos mesmos fatos, fundamenta-se na
constatação de que o contribuinte não poderia, segundo à legislação vigente, proceder à
compensação em sua contabilidade, nem compensar tributos de natureza diversa. E como não
apresentou DCOMP, não havia confissão de dívida, daí a necessidade de lançamento.
Ou seja, diante dos mesmos fatos houve, na elaboração do lançamento
complementar, mudança do critério jurídico adotado no primeiro lançamento, expressamente
vedado conforme disposições do art. 146 do CTN. Neste sentido já decidiu este CARF (AC
3201003.374, de 2018):
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REVISÃO. ERRO DE FATO. FATO NÃO
CONHECIDO OU NÃO PROVADO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO
ANTERIOR. IMPRECISÕES NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
É pacífico na doutrina e jurisprudência que o erro de fato é passível de revisão, conforme as
circunstâncias taxativamente elencadas no art. 149 do CTN. Aqueles erros que se referem a
eventual erro, imprecisão ou omissão da autoridade lançadora encontram-se previstos nos
incisos VIII e IX. As imprecisões quanto ao cômputo da base de cálculo ou apuração dos
impostos incidentes representam fato não conhecido, para efeito da citada disposição legal.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
16
O que resta afastado das disposições do inciso VIII, em verdade, é a revaloração jurídica de
fatos conhecidos à época do lançamento, na ocasião relevados, o que representaria efetiva
mudança de critério jurídico, expressamente vedado conforme disposições do art. 146 do
CTN.
A DRJ, mesmo sustentando que não há nulidade material no lançamento
complementar, assevera que o lançamento original não poderia ter sido confirmado sem a aferição
da possibilidade legal da compensação empreendida pelo contribuinte em sua contabilidade, o que
foi feito pelo segundo lançamento. Assim dispôs:

AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não só há previsão legal para a lavratura de auto de infração complementar como não há
imposição legal para a realização prévia de diligência ou perícia. A propósito, a expressão
"exames posteriores" antecede a expressão "diligências ou perícias". Tampouco o fato
configura cerceamento do direito de defesa, pois o TV já apontava, no seu item 5:
"5. Auto de Infração
... constatada a falta de recolhimento do tributo, será emitido Auto de Infração para
cobrança do IRPJ devido."
O auto de infração complementar apenas evidenciou que a discussão a respeito do
reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação não poderia ser feito
por meio de auto de infração, razão pela qual o auto de infração complementar, na verdade,
abriu a possibilidade da ampla defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de realização de diligência ou perícia, pois não há fatos novos
relacionados ao tema a serem apurados e tampouco pairam quaisquer dúvidas a respeito dos
valores envolvidos na autuação.
MÉRITO.
Eis o resumo dos fatos: o interessado apurou R$ 1.114.382,30 de CSLL a pagar na sua
DIPJ do AC 2009 e não efetuou o recolhimento do respectivo valor e tampouco confessou
essa dívida em DCTF.
O interessado afirma ter efetuado uma compensação interna, contábil, com créditos de PIS
e de COFINS, aos quais alega ter direito, sem entregar a declaração de compensação
(DCOMP), pois entendeu que se tratava de mera obrigação acessória, e, portanto,
desnecessária. Pleiteia, na essência, a aplicação da verdade material.
Temos, então, duas questões:
1 - existe o direito de crédito?
2 - em caso afirmativo, ele pode ser compensado apenas contabilmente? Ou, ao
contrário, a compensação exige a entrega da DCOMP?
A primeira questão resume o litígio original.
Por óbvio, a segunda questão é a primordial, pois se a entrega da DCOMP fosse
opcional, aí, então, se poderia passar a discutir a existência do alegado direito de
crédito. Por esse motivo foi lavrado o auto de infração complementar.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
17
A compensação podia ser feita contabilmente até o advento da Lei n.° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Confira-se:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
Ou seja: há um rito procedimental próprio tanto para a apreciação de pedidos de restituição
de direitos creditórios administrados pela RFB quanto para homologações e não-
homologações de declarações de compensações, prevendo, inclusive, o tratamento a ser
dado aos casos de "compensações consideradas não declaradas".
Portanto, a DCOMP não é, como afirma o interessado, mera obrigação acessória, pois
ninguém é obrigado a utilizá-la, mas, é, sim, confissão de dívida (nos termos da Lei n.°
9.430/1996, art. 74, § 6°, já transcrito) e o procedimento hábil para obter o reconhecimento
formal da compensação que o interessado julgue conveniente realizar, para extinguir o
crédito tributário, nos termos do CTN:
"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I
- o pagamento;
II
- a compensação; (...)" (grifou-se)
Assim, é forçoso concluir que o rito para obter restituição e/ou o reconhecimento de direito
creditório para compensá-lo com tributo a pagar prevê, para o suposto crédito do período
em tela, a entrega do PER/DCOMP.
(...)
Quanto ao argumento de que o auto de infração complementar transformou a situação de
descumprimento de obrigação acessória para falta de pagamento de obrigação principal, já
foi visto que a falta de pagamento de imposto já estava consignada no item 5 do TV inicial.
Tampouco está correto afirmar que a Fiscalização ou a DRJ reconheceram o direito ao
crédito alegado pelo interessado.
A multas isoladas não foram contestadas.
Não há previsão legal para sustentação oral.
A suspensão da exigibilidade é estritamente regida pelo CTN.
Portanto, VOTO por MANTER, na íntegra, o lançamento.

A conclusão mais acertada é reconhecer a ausência de descrição, comprovação e
motivação do lançamento original, em respeito às garantias previstas no art. 93, inciso IX da
Constituição Federal, bem como ao prescrito no art. 31 do Decreto n. 70.235/723 e art. 2.o da lei n.
9.784/99.
O Auditor Fiscal descreve que a motivação do lançamento original é a ausência do
crédito requerido pelo contribuinte quando nem poderia haver tal análise em sede de lançamento.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.539 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722524/2012-25
18
Inclusive, sem prejuízo aos fundamentos utilizados na decisão de primeira instância,
é importante registrar que a exigência de liquidez e certeza dos créditos foi conditio sine qua non
para o lançamento.
A autoridade fiscal tem o ônus da comprovação dos fatos quando da realização do
lançamento tributário.
A alegação do Recorrente veio no sentido de ressaltar a existência de lacuna na
descrição dos fatos, mais precisamente, na natureza da infração descrita no auto de infração
original, face a incerteza material e a insegurança jurídica relativa ao crédito tributário, pois
imprecisa a exigência narrada pelo autor do feito com o tipo infrator, não reportando com fidelidade
a materialidade do fato infringente detectado. Vigente no Decreto 70.235 (PAF) e no Código
Tributário Nacional, o ônus da prova do estado é positivado da seguinte forma:
“PAF
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumprila ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
(...)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, por vício material no
primeiro lançamento, que não poderia ser validado por lançamento complementar, e anular todos os
atos consequentes ou subsequentes.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1253
DF CARF MF
Original